Tribunal: TJDFT
Processo: 0737732-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0737732-38.2019.8.07.0001 APELANTE: GO COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - EPP APELADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GO COMÉRCIO DE ÓCULOS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP contra o v. acórdão de ID 20029134, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator